Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732990-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN APELADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E C I S Ã O REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 17118666), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador